Tribunal: TJDFT
Processo: 0708570-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708570-38.2019.8.07.0020 RECORRENTE: LAURENCE FERRO GOMES RAULINO RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA. PENALIDADE ESPECÍFICA. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO. FATURAS. CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. O Código de Processo Civil consagrou a primazia do julgamento de mérito como um de seus princípios norteadores, o que impõe ao Poder Judiciário o dever de buscar, como um de seus objetivos, a apreciação do mérito das questões que lhe são apresentadas, devendo fazer o possível para criar condições favoráveis a esse tipo de julgamento. 1.2. Nesse cenário, a própria norma processual estabelece, em seu artigo 334, § 8o, a penalidade de multa por ato atentatório à dignidade da justiça para o caso de não comparecimento da parte autora à audiência de conciliação, não havendo justificativa para que, diante desta circunstância, o processo seja extinto sem resolução de mérito, sobretudo quando, após isso, ela tenha participado ativamente do processo. 2. A instituição financeira instruiu o processo com o “Termo de Adesão a Produtos e Serviços” , com os históricos de faturas de cada cartão de crédito e, ainda, com o “Contrato de Emissão e de Utilização dos Cartões de Crédito BRB Pessoa Física”, documentos hábeis a instruir ação monitória, em conformidade com a Súmula no 247 do STJ. 3. A liquidez, assim como a certeza e a exigibilidade, constitui requisito próprio das ações de execução e não das ações monitórias, que dependem apenas de prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a convencer o magistrado de que há indícios do direito alegado. 4. A parte ré/apelante, ao alegar excesso em sede de embargos à monitória, embora tenha indicado o valor que entendia ser devido, deixou de apresentar demonstrativo discriminado da dívida especificando o percentual de juros que seria incidente na espécie, o que atrai a incidência do § 3o do artigo 702 da norma processual, ensejando a rejeição dos embargos. 5. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação ao artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil e ao enunciado 247 da Súmula do STJ, asseverando que a ausência da contraparte em audiência de conciliação implicou abandono de causa, e que a monitória, no caso, foi instruída a contento, merecendo ser conhecida. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Carlos Eduardo Cardoso Raulino, OAB/DF 34.973 (id 25001624, pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “De fato, não há como acolher a tese de abandono de causa defendida no recurso, sobretudo porque a parte autora participou ativamente do processo até o momento em que proferida a sentença de mérito, apresentando sucessivas manifestações, de maneira que, diante do não comparecimento à audiência de conciliação, deve ser aplicada apenas e tão somente a penalidade prevista na lei, o que já foi observado na origem.” E ainda: “Desse modo, o quadro fático-processual delineado nos autos atrai a incidência do § 3o do artigo 702 da norma processual, de modo que, na ausência do demonstrativo discriminado da dívida, com a indicação clara dos juros incidentes à espécie, devem os embargos serem rejeitados.” (id23762479, págs. 4 e 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece seguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 247 da Súmula do STJ, pois, “Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais, bem como atos administrativos normativos (Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça). Precedentes.” (AgInt no AgInt no AREsp 1600498/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 4/9/2020)*. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Carlos Eduardo Cardoso Raulino, OAB/DF 34.973. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012